Tribunal: TJDFT
Processo: 0738505-73.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA. REVISÃO CONTRATO BANCÁRIO. PRELIMINARES. FALTA INTERESSE. PRELIMINAR DE OFÍCIO. HONORÁRIOS. NÃO FIXADOS NA ORIGEM. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO IMPROCEDENTE LIMINAR. REJEITADA. MÉRITO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. TEMA 233, STJ. INOCORRENTE. TARIFA REGISTRO DE CONTRATO. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM. VÁLIDAS. TEMA 958 DO STJ. VALIDADE. HONORÁRIOS. CONTRARRAZÕES APRESENTADAS. FIXADOS. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face da sentença que julgou a Ação Declaratória ajuizada pela parte ora apelante improcedente de forma liminar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em aferir (i) a ocorrência de cerceamento de defesa pelo julgamento liminar; (ii) a abusividade da cobrança dos juros remuneratórios previstos no contrato; e, (iii) a abusividade da cobrança de taxas de registro de contrato e avaliação de bem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A parte afirmou ser indevida de condenação em honorários fixada na sentença, ante a falta de citação da parte ré, entretanto, verifica-se que não houve fixação de honorários na sentença, havendo clara falta de interesse da parte. Recurso conhecido em parte.
4. O Código de Processo Civil autoriza o julgamento improcedente liminar nos casos em que o pedido contraria entendimento já firmado. No caso dos autos, os pedidos da parte tratam de matéria já analisada em sede de repetitivos, inexistindo irregularidade ou cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.
5. O Superior Tribunal de Justiça estabeleceu, ao julgar o Tema 233, que nos contratos de mútuo cuja liberação do capital é imediata, como no caso dos autos, aplica-se os juros remuneratórios previstos no contrato.
5.1. Ademais, o entendimento jurisprudencial é firme no sentido de que os juros remuneratórios somente podem ser revistos caso reste caracterizada a relação de consumo, bem como a comprovação cabal da abusividade, de forma que o simples fato de estarem acima média de mercado divulgadas pelo Banco Central do Brasil à época da contratação não configura abusividade.
5.2. “De acordo com a jurisprudência do STJ, a redução da taxa de juros baseada apenas no fato de estar acima da média de mercado, sem considerar o custo da captação dos recursos, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação, descumpre a orientação estabelecida pela Segunda Seção desta Corte. Precedentes.” (REsp n. 2.183.308/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/10/2025, DJEN de 24/10/2025).
5.3. No caso específico dos autos, os juros estabelecidos no contrato estão dentro da média de mercado, não havendo que se falar em abusividade na contratação da taxa de juros remuneratórios
6. O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o Tema 958 firmou o seguinte entendimento: “Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.”.
6.1. No caso dos autos, válida as tarifas pactuadas, pois há alienação fiduciária do veículo, o que demonstra que os serviços foram efetivamente prestados.
IV. DISPOSITIVO
7. Preliminar de falta de interesse suscitada de ofício. Apelação conhecida em parte, na extensão, preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. No mérito, recurso não provido. Sentença mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 332.
Jurisprudência relevante citada: Tema 233 do STJ, Tema 958 do STJ, REsp no 2.183.308/SC de relatoria do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva na Terceira Turma do STJ, AREsp no 2.906.359/MS de relatoria da Ministra Nancy Andrighi na Terceira Turma do STJ, Acórdão 2060326 de relatoria da Desa. Maria Ivatônia na 5a Turma Cível do TJDFT, Acórdão 2042105 de relatoria da Desa. Diva Lucy de Faria Pereira 1a Turma Cível do TJDFT, Acórdão 1950777 de relatoria do Des. Renato Scussel da 2a Turma Cível do TJDFT, Acórdão 1944976 de relatoria do Des. Getúlio de Moraes Oliveira na 7a Turma Cível do TJDFT.